Tribunal: TJMT
Processo: 1009472-93.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009472-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compensação, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO PASSARELLI DA SILVA - CPF: 444.931.421-20 (ADVOGADO), ARTHUR KOHLER - CPF: 481.326.831-53 (AGRAVANTE), VICENTE LUIZ ZAMBILLO - CPF: 060.080.209-44 (AGRAVANTE), CELITO MENEGAT - CPF: 014.588.849-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (PROCURADOR), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE VICENTE LUIZ ZAMBILLO - CPF: 060.080.209-44 (AGRAVANTE), IOLENE PEREIRA MENEGAT (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CESSÃO DE CRÉDITO – EXECUÇÃO - SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO - INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE - ANUÊNCIA DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A existência da Ação de Prestação de Contas julgada parcialmente procedente em primeira instância, não representa óbice para o deferimento da cessão de créditos, principalmente porque não há valor líquido a ser restituído pelo banco cedente, porquanto não transitada a sentença ali proferida.

II - É cediço que, caso seja mantida a determinação de restituição de valores pelo banco, tais créditos não serão afetados pela cessão, devendo, pois, os executados buscarem o pagamento pelas vias respectivas.

III - No que tange à alegação de impossibilidade do deferimento da cessão, ante os Embargos à Execução julgados parcialmente procedentes para reduzir o valor da dívida objeto da execução, já transitado em julgado, a irresignação também não prospera. Isso porque o credor Cessionário tem por obrigação as limitações impostas pelos Embargos à Execução quando da atualização da dívida, após a liquidação de sentença, ressaltando-se a possibilidade de prosseguimento do feito com base no valor reconhecido pelos executados como incontroversos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ARTHUR KOHLER E OUTROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1009472-93.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL” de nº 0000632-15.1999.811.0055 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 97385473 o relator exerceu o juízo de retração para, em caráter excepcional, revogar a decisão de ID 89976486 e, reconhecendo a tempestividade do agravo de instrumento, julgá-lo desprovido.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 100797456 impossibilidade de julgamento monocrático do agravo de instrumento, salvo melhor juízo, não poderia o Des. Relator ter negado provimento ao agravo de instrumento sem submetê-lo a julgamento colegiado, razão pela qual é de ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida, porque contrária à regra do art. 932 do CPC e viola, ainda, o princípio do colegiado;

Aduz que a decisão ora atacada deve ser reformada, para indeferir o pleito de substituição processual em razão da cessão de crédito, tendo em vista os prejuízos a serem experimentados pelos Agravantes com relação aos valores a que têm direito na ação de prestação de contas n. 2872- 69.2002.811.0055, bem como pela decisão proferida nos embargos à execução e ainda pela possibilidade de ajuizamento de ação rescisória;

Afirma ocorrência de julgamento extra petita, eis que há nulidade, em decorrência dos valores apontados pelos Agravantes não terem sido acolhidos pelo juízo a quo, de modo que será necessária a realização de perícia para apuração do valor devido, ocasião em que se poderá, inclusive, apurar valor inferior àquele mencionado pelos Agravados. De qualquer forma, não tendo sido objeto do recurso, deve ser excluída da decisão a informação - incorreta, diga-se de passagem - de que os executados reconheceram como incontroverso o valor R$ 8.973.630,56 (oito milhões, novecentos e setenta e três mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).

Contrarrazões sob ID. 104393956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021